Tribunal: TJBA
Processo: 0503769-25.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503769-25.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIRENE ALVES RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PSICÓLOGO. DISPARIDADE DE CARGA HORÁRIA ENTRE SERVIDORES DO MESMO CARGO. EQUIPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (psicóloga) para reduzir sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos, equiparando-a a servidores paradigmas que exercem a mesma função e recebem a mesma remuneração com jornada inferior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) o cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia, considerando a alegação de tempestividade da contestação; (ii) o direito da servidora à redução da jornada de trabalho com base no princípio da isonomia, diante da existência de outros servidores no mesmo cargo cumprindo carga horária menor com idêntica remuneração.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois, independentemente da revelia, aplica-se a teoria da causa madura, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, que é eminentemente de direito.

4. O princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º,
caput
e art. 39, § 1º) veda o tratamento desigual a servidores em situações idênticas.

5. Comprovada a identidade de cargo, atribuições e vencimentos entre a autora e os paradigmas, a exigência de jornada superior (40h contra 20h) configura distorção administrativa e enriquecimento sem causa do ente público.

6. A correção da jornada pelo Poder Judiciário, nesse caso, não implica atuação como legislador positivo nem violação à Súmula Vinculante n.º 37, mas sim garantia da igualdade material e correção de ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Viola o princípio da isonomia a manutenção de carga horária superior para servidor público que exerce as mesmas funções e percebe idêntica remuneração de outros ocupantes do mesmo cargo, sendo devida a equiparação de jornada para 20 horas semanais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
caput
, art. 39, § 1º; CPC, art. 345, II, art. 487, I, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0007881-07.2012.8.05.0256, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 27.07.2016; TJBA, Apelação nº 8002057-81.2019.8.05.0256, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
0503769-25.2018.8.05.0256,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como Apelada
VALDIRENE ALVES RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor